Tribunal: TJSP
Processo: 1078020-91.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
r Estadual no 1.013/07, e não pela Lei Federal no 13.954/19, a partir, todavia, de 1o de janeiro de 2023 – ACÓRDÃO ADEQUADO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1078020-91.2021.8.26.0053; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/02/2023; Data de Registro: 10/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Regime Previdenciário

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/02/2023

Data de publicação:

10/02/2023

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.030, I e II, do Código de Processo Civil – Recurso Extraordinário n.o 1.338.750/SC (Tema n.o 1.177/STF) – Modulação dos efeitos – Contribuição previdenciária dos militares ativos, inativos e pensionistas que deve ser feita com base no artigo 8o da Lei Complementar

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.030, I e II, do Código de Processo Civil – Recurso Extraordinário n.o 1.338.750/SC (Tema n.o 1.177/STF) – Modulação dos efeitos – Contribuição previdenciária dos militares ativos, inativos e pensionistas que deve ser feita com base no artigo 8o da Lei Complementar Estadual no 1.013/07, e não pela Lei Federal no 13.954/19, a partir, todavia, de 1o de janeiro de 2023 – ACÓRDÃO ADEQUADO.